Tribunal: TJDFT
Processo: 0746960-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para condená-la ao pagamento de R$ 50,00, por dano material, e R$ 4.000,00, a título de dano moral, em razão de falha na prestação do serviço, consistente na ausência de repasse de valor atinente ao pagamento de IPTU, decorrendo inscrição em dívida ativa. O inconformismo recursal cinge-se ao dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Incontroversa nos autos a falha na prestação do serviço bancário, em que o réu/recorrente não compensou propriamente o pagamento de tributo realizado pelo autor/recorrido, ensejando a inscrição em dívida ativa.
5. Pacífico o entendimento de que a inscrição em dívida ativa impõe, por si só, atributo negativo à reputação do contribuinte, gerando efeitos deletérios perante terceiros, o que caracteriza indenização por dano moral, que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. Nesse sentido: acórdão 1341524, 07257496020208070016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, julgado em 14/05/2021, dje: 08/06/2021. Ademais, a hipótese revela exaustivas tratativas com o réu/recorrente, bem como diligências junto ao Município credor, externando um desgaste físico-psicológico além do tolerável, digno de compensação.
6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na ordem de R$ 4.000,00.
7. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.